Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUFRUTO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE IPTU/TLP PELO USUFRUTUÁRIO. FATO QUE NÃO PROVOCOU RISCO CONCRETO DE PERDA DOMINIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO USUFRUTO IMPROCEDENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO NU-PROPRIETÁRIO NO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE DOAÇÃO. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO PELO NU-PROPRIETÁRIO. DANO MORAL AO USUFRUTUÁRIO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE.
I. O descumprimento, pelo usufrutuário, das obrigações tributárias referentes ao imóvel, pode dar respaldo à extinção do usufruto com fundamento no artigo 1.410, inciso VII, do Código Civil, somente quando acarretar risco efetivo de perda dominial para o nu-proprietário.
II. Se o usufruto não foi instituído em contrato de doação, o usufrutuário não tem interesse nem legitimidade para pleitear a revogação da liberalidade levada a efeito por meio de outras vias contratuais, presente o disposto nos artigos 555 a 560 do Código Civil e nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil.
III. Acarreta dano moral passível de compensação pecuniária o lapso obrigacional do usufrutuário que leva à inscrição do nome do nu-proprietário no cadastro da dívida ativa, consoante a inteligência dos artigos 12, 186 e 927 do Código Civil.
IV. O exercício do direito de ação, salvo quando impregnado de dolo ou malícia, não traduz ato ilícito e por isso não induz responsabilidade civil, segundo prescreve o artigo 188, inciso I, do Código Civil.
V. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VI. Apelações desprovidas.